Tribunal: TJDFT
Processo: 0707573-25.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707573-25.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILIS COSTA COELHO, MARCELO CLEYTON COSTA PEREIRA APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, SAUDE SIM LTDA, SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A D E S P A C H O Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais ajuizada por DANILIS COSTA COELHO e MARCELO CLEYTON COSTA PEREIRA em desfavor de UNIMED NORTE NORDESTE – FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO, SAÚDE SIM LTDA. e SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A.. No decorrer da instrução processual, deferida produção de prova pericial (Decisão - ID 18200779), nomeada perita a médica pediatra GLÓRIA MARIA VIANA DE ANDRADE (Decisão – ID 18200791). Assentindo à nomeação da perita e à proposta de honorários periciais apresentada (ID 18200801), a ré SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A. (HOSPITAL SÃO FRANCISCO) efetuou o pagamento do valor na integralidade – R$8.000,00 (oito mil reais) – em conta judicial (guia de ID 18200802 e comprovante de ID 18200803). Ocorre que, desde a primeira instância, a perita nomeada, GLÓRIA MARIA VIANA DE ANDRADE, vem requerendo a transferência dos honorários periciais depositados em conta judicial para sua conta-corrente (Petição de ID 18200906, em 07/02/2020 e petição de ID 18200909, em 05/03/2020). Agora, em grau recursal, a perita GLÓRIA MARIA peticionou novamente nos autos, em 23/08/2020, reiterando o pedido de transferência dos honorários periciais para sua conta-corrente, destacando ter mais de setenta anos; e seu deslocamento à agência bancária para levantar os valores mediante alvará judicial colocaria em risco sua saúde, notadamente em tempos de pandemia (Petição – ID 18909927). O Código de Processo Civil de 2015 prevê possibilidade de substituição do mandado de levantamento por transferência eletrônica do valor depositado em conta judicial para outra indicada pelo interessado – art. 906, parágrafo único. Assim, defiro o pedido. Oficie-se ao Banco do Brasil para efetuar a transferência dos honorários periciais correspondentes a R$8.000,00 (oito mil reais), valor depositado em conta judicial (Guia de Depósito Judicial de ID 18200802 e comprovante de pagamento de ID 18200803), para a conta-corrente indicada pela perita GLÓRIA MARIA VIANA DE ANDRADE na petição de ID 18909927. Cumprida a determinação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora